Tribunal: STF
Processo: ARE 1555859
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Concessionária que pleiteia reintegração de imóvel alegando que está sobre faixa de domínio e área remanescente da Rodovia objeto de concessão. Laudo pericial produzido que atestou que o imóvel não se encontra na faixa de domínio da rodovia. Área que foi desapropriada pelo DERSA. Réu que possui a área desde 2011. Parte da área em que se encontra o imóvel foi usucapido, do DERSA inclusive. Improcedência da ação mantida.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pleito da apelante de fixação dos honorários advocatícios nos critérios do art.85, §2 §3, CPC. Descabimento. Valor fixado por equidade compatível com a complexidade da demanda. Tema nº 1.076 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    3. Com efeito, pretende a apelante a reintegração do imóvel localizado na Avenida Francisca Lerário, 1.400 Parque Agrinco, Guararema/SP (área de 15.302,64 m²), de posse do réu desde 02/05/2011, por entender que o referido imóvel está localizado em faixa de domínio e áreas remanescentes concedidas no contrato de concessão da Rodovia.



    Note-se que a petição inicial sequer descreve adequadamente a área objeto da demanda.



    O expert, as fls.350/356, concluiu através dos quesitos trazidos pelas partes que a área objeto do pedido de reintegração não está na faixa de domínio da Rodovia:



    [...]



    4. Quanto a questão de sobreposição de 7.379,70m2 entre a área usucapida e a área desapropriada pelo Dersa, de fato, pelos documentos e perícia produzida, tal situação é verdadeira.



    [...]



    Tal situação, em nada afeta o caso dos autos. Isto porque o DERSA foi incluído como parte na ação de usucapião ajuizada pelo réu (fls. 114), que foi julgada procedente (cf. fls. 125/127 e 150/153).



    Logo, inviável a reintegração de posse de tal área, especialmente porque houve a usucapião dela.



    Por fim, como já dito, a área ocupada pelo réu está fora da faixa de domínio.



    Logo, inviável a reintegração de posse de tal área, especialmente em face da decisão da ação de usucapião, onde o DERSA figurou como réu.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente